Tribunal: TJBA
Processo: 8002322-13.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002322-13.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA ROCHA Advogado(s): ELIZANGERA REGO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 373, II, DO CPC. ADIMPLEMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8002322-13.2018.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figura como Apelante MARIA DAS GRAÇAS SILVA ROCHA e Apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02